Tribunal: TJMT
Processo: 1017129-80.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017129-80.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO JOSE BUZELLI - CPF: 877.752.391-15 (RECORRENTE), CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA - CPF: 018.233.941-67 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0012-04 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1017129-80.2021.8.11.0002

COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial do Jardim Glória de Várzea Grande

RECORRENTE: FERNANDO JOSE BUZELLI

RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

MOTO CAMPO LTDA

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 15/08/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – DEMORA PARA ENTREGAR O BEM APÓS O SORTEIO – DANO MORAL CONFIGURADO – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA

Cinge-se o recurso à modificação da sentença visando a majoração da condenação por danos morais.

Extrai-se dos autos que o Recorrente aderiu a um consórcio Honda GRUPO 41972, COTA 546, RD24, cujo bem é o modelo BIZ 125, categoria MOTO (plano MEGA FÁCIL), garantindo o vendedor que com o lance a moto seria entregue no prazo máximo de 50 (cinquenta) dias.

Assim, realizou o lance no dia 22/03/2021, no valor de R$ 4.150,00 (quatro mil cento e cinquenta reais), sendo contemplado, entregando toda a documentação necessária no dia 24/03/2021.

Aduziu que necessitava da moto para trabalho, demonstrando que estava desempregado. Até a propositura da demanda as Recorridas não entregaram o veículo, o que ocorreu apenas em 18/06/2022, ou seja, após 86 dias da entrega dos documentos.

Por fim, o Recorrente necessitou ainda pagar o frete e uma diferença, não sendo justificada esta última cobrança.

Desta feita, escorreita a sentença que determinou a devolução do valor de R$ 190,54 (cento e noventa reais e cinquenta e quatro centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (07/06/2021) e, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (28/06/2021).

Ambas as empresas alegaram em sua defesa que a demora não seria sua responsabilidade, alegando que houve atraso na produção em decorrência da pandemia de Covid-19.

No entanto, tratam-se de meras alegações, não justificando a demora na entrega do bem.

Todavia, é incabível majoração do valor dos danos morais, posto que o valor arbitrado está de acordo com a média adotada pela Turma Recursal.

Em que pese a discordância do recorrente, entendo que o valor não deve ser majorado, prestigiando a sentença recorrida.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, considerando o entendimento doutrinário acima e a jurisprudência desta turma recursal, entendo que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
está adequado tendo em vista que a valoração do dano moral é subjetiva, não possui um parâmetro, e em análise ao caso em tela tenho
que deve ser mantido, considerando os fatos narrados.

Portanto, entendo que o valor fixado está dentro dos patamares de entendimento da Turma Recursal, a não merecer majoração.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022